Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, apesar de não ter havido declaração de inconstitucionalidade da mencionada Lei Distrital 6.618/2020 por este Tribunal, a matéria nela veiculada foi objeto de análise pelo Conselho Especial na ADI 20150020143298. O texto jurídico questionado foi o da Lei Distrital 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar e que também aumentou o teto de pagamento de requisição de pequeno valor, daquela vez para R$ 40.000,00. 1.1. Naquela oportunidade, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade de referida lei por vício formal de iniciativa, consignado que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que a “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792).
3. A formalização do título executivo objeto do presente cumprimento individual da sentença se deu na vigência da Lei Distrital 3.624/05, que fixava o patamar de 10 salários mínimos para expedição de RPV RPV, não havendo que se falar, também por isto, na incidência da Lei Distrital posterior 6.618/20.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.